Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-10.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008532-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHODS ANGELO DA MATA - CPF: 031.084.421-55 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA ALEGADA LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NECESSIDADE – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 10013446820188110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008532-10.2018.8.11.0041

APELANTE:
RHODS ANGELO DA MATA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RHODS ANGELO DA MATA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o requerente não faz jus à complementação do seguro pleiteada, já que o pagamento na via administrativa se deu de forma correta.

Além disso, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiária da justiça gratuita. A parte autora apelante opôs de embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo (id. 76282513).

Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que a perícia judicial realizada no dia da audiência de conciliação não analisou a lesão sofrida no ombro direito, razão do ajuizamento da presente ação, já que só foi observada a lesão no joelho direito, a qual foi devidamente indenizada administrativamente e refoge do objeto da demanda.

Em face disso, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja procedida a realização de nova perícia médica, a fim de que seja analisada a lesão sofrida no ombro direito, e condenada a seguradora ao pagamento da indenização que lhe é de direito (id. 76282515).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 76282518).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id. 77016493).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

JÚNIOR BARBOSA DE ARAÚJO

ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/AR
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado improcedente.

Em seu recurso, o apelante defende a necessidade de nova prova pericial, a fim de comprovar que a invalidez permanente que o acomete não se trata de complementação daquela já recebida administrativamente, mas sim de outra lesão, oriunda do mesmo acidente automobilístico, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença.

De fato, da leitura da inicial é possível extrair que o apelante busca indenização securitária unicamente pela lesão sofrida no seu ombro direito.

Para tanto, instruiu a inicial com os seguintes documentos: Boletim de Atendimento do pronto socorro e hospital de Várzea Grande que atesta como sintomas
“as escoriações no ombro direito”
(id.76282989 – pag. 01), Certidão de Ocorrência n.1373/2016–
“dor intensa em ombro superior direito
”
(id. 76282989, pág. 4), Exame de Ressonância Magnética do joelho direito (id. 76282989, pág. 5/7), Boletim de Ocorrência n. 2016.204740 (id. 76282990), e, ainda, comprovante de pagamento administrativo do seguro DPVAT quanto a lesão no joelho direito (id. 76282992 e 76282993).

Os autos também revelam que na audiência de conciliação o apelante foi periciado e, como a perícia realizada atestou unicamente o dano no membro inferior, pugnou pela
“
NÃO juntada
do laudo”,
consoante se extrai do respectivo Termo acostado no id. 76282999.

Ato seguinte, por meio da petição de ID. 76282500, o apelante ratificou a impugnação à perícia, ao fundamento de que não foi observada a lesão do seu ombro direito, requerendo, desse modo, pela produção de nova perícia.

Todavia, sobreveio sentença de improcedência, eis que o magistrado de primeiro grau considerou que nada mais seria devido à parte autora, ensejando o presente recurso, o qual, desde já, merece guarida.

É que, como já aventado, a inicial foi instruída com documentos que atestam a lesão não só no joelho do apelante, como também no seu ombro direito, o que sequer foi sopesado na perícia médica, eis que não traz qualquer capaz de solucionar a controvérsia, já que apenas o dano no membro inferior foi sopesado pelo
expert.

Por essa razão, o julgador
a quo
não poderia concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, haja vista que em nenhum momento foi ponderada a lesão no membro superior.

Portanto, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a violação não só aos princípios da ampla defesa e do contraditório, como também o da verdade real, haja vista que não se pretende adiantar eventual procedência do pedido formulado pela parte autora, mas sim a conclusão mais provável sobre o alegado na inicial.

Isso porque, não foi considerado, em nenhum momento, a impugnação ao laudo aventada pela parte interessada, cujo argumento se mostra relevante quanto a ausência de avaliação do membro indicado como lesionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.”
(TJ-MT - AC: 10013446820188110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Ademais, importante registrar que os documentos apresentados pelo apelante dão conta de que ambas as lesões oriundas do mesmo acidente automobilístico, o que, por si só, deve ser sopesado na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja realizada a produção de prova pericial do membro superior do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021